Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1023364-14.2019.8.11.0041
APELANTE: DOMENYK LUIZ DA SILVA
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por DOMENYK LUIZ DA SILVA, contra sentença de parcial procedência dos pedidos em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por ele contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (apelada), para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) e para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pelo autor e 50% pela ré, com fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua §8o do artigo 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da ré e 50% em favor do autor, sendo que o autor ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.
O apelante assevera que, em que pese o perito ter quantificado a lesão sofrida como “parcial incompleta” e após passou a quantificar esta invalidez, a legislação estabelece de forma expressa que o “tipo” da lesão apontada pelo profissional deve ser enquadrado como “dano corporal total” sendo assim, deve ser aplicado o valor máximo da tabela vigente; comenta que a lesão sofrida pelo autor está expressamente prevista na tabela como dano corporal total, e se é total, não há o que se falar em quantificar, ou dividir o que a própria lei estabelece como total.
Alega que obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, que é o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido, assim, devem ser estabelecidos os honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora da presente demanda, uma vez que não houve sucumbência pelo apelante (autor); cita que a Magistrada ainda condenou ambas as partes, ou seja, se caso for dividido o ônus sucumbencial, o patrono do autor ficaria com R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), valor este que não condiz com o trabalho realizado nestes autos; prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso (id 51540491).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 51540495).
É a síntese do necessário.
Decido.
Não prospera a pretensão de aplicação do valor máximo da tabela vigente ao caso, visto que na sentença a MMa. Juíza da causa reconheceu o direito à indenização, mediante o pagamento proporcional da invalidez permanente (utilização da Tabela). Transcrevo:
“Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.
Ocorrendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital terá a vítima direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.
Havendo Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.
Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:
MEMBRO INFERIOR DIREITO:
*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00
*50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00
ESTRUTURA TORÁCICA:
*100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00
*10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00
COLUNA LOMBAR:
*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00
*75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25
Total: R$ 8.606,25”. (destaque no original).
Pertinente, ainda, o acolhimento da sucumbência recíproca, visto que o autor teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, o autor pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC, como registrado na sentença.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Todavia, o autor pretendia o recebimento de indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve a quantia de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos), de modo que a distribuição da sucumbência na sentença não ficou proporcional. Assim, pertinente que o autor arque com 20% e a seguradora com 80% do ônus sucumbencial.
Sobre o valor dos honorários recursais, foram arbitrados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos dos §§2o e §8o do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial nos termos do artigo 86, caput do CPC, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 80% à Porto Seguro e 20% ao autor, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelante.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 27 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora